Tribunal: STF
Processo: Rcl 57124
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Nicolas André Tsontakis Morais, em que aponta como autoridade reclamada o Juiz de Direito do 1ª Vara Criminal de Penápolis.



    O reclamante alega que foi denunciado e condenado porquanto, supostamente, “subcontratava fraudulentamente (quarteirização) serviços na área da saúde para desviar verbas públicas.



    Aduz que “alguns destes supostos desvios tiveram como destino campanhas eleitorais, dando ensejo à incidência do precedente fixado no INQ 4435. Ocorre que esse destino eleitoral foi estrategicamente ocultado na denúncia, pois acarretaria no indesejado declínio de competência para justiça especializada.”



    Pontua que, “Embora não exista imputação formal de crime eleitoral na denúncia, foram identificados pagamentos com finalidade eleitoral durante a investigação preliminar, sendo que estes pagamentos teriam sido feitos no contexto dos desvios de dinheiro público supostamente praticados pela OrCrim, caracterizando crimes eleitorais, os quais foram ignorados pelo Ministério Público justamente para manter a Operação ‘Raio-x’ na justiça estadual, em antítese ao que vem decidindo esta Suprema Corte em inúmeras operações policiais.”



    Assevera que “os pagamentos aos vereadores descritos na denúncia e identificados na investigação preliminar podem caracterizar o art. 350 do Cód. Eleitoral, impondo o declínio à justiça especializada.”



    Afirma que os autos estão no Tribunal de Justiça de São Paulo, em grau de apelação.



    Diz que a reclamação deve ser conhecida porquanto a decisão tomada no INQ 4.435 tem efeito erga omnes.



    Requer “a) Seja admitido o writ, apreciando-se a matéria ventilada; b) Seja a concedida a medida liminar para substituir a prisão preventiva pelas cautelares diversas adequadas e suficientes, suspendendo-se também o processo nº 1500061-64.2019.8.26.0438 até julgamento de mérito desta RCL; c) Seja julgada procedente a Reclamação para determinar o declínio do processo para justiça eleitoral de São Paulo, anulando-se todos os atos processuais praticados pelo MP e Juízo estaduais de Penápolis/SP; e d) Sejam revogadas todas cautelares pessoais e patrimoniais impostas contra NICOLAS, tendo em vista a incompetência e a desnecessidade da medida atualmente; e e) Seja intimada a Defesa do julgamento colegiado da Reclamação, para que possa oferecer memoriais regimentais e proferir sustentação oral.”



    A PGR opina pelo não conhecimento do pedido.



    É o relatório.



    Passo a decidir. 



    Inicialmente, verifico que a tese de incompetência da justiça comum estadual não foi suscitada pelo reclamante nem mesmo nas alegações finais, como ele próprio confessa.



    É bem certo que a competência em razão da matéria é absoluta, razão por que pode ser arguida a qualquer momento. Todavia, no caso dos autos, trata-se de interpretação tardia do reclamante, no sentido de que o crime teria sido praticado em favor de campanha eleitoral, alegação não apresentada em nenhum momento durante a instrução.



    É dizer: o reclamante não foi denunciado pela prática de crime eleitoral, o que fixaria a competência da Justiça Eleitoral. Na espécie, após a condenação, a defesa entende que, embora o reclamante não haja sido denunciado por crime eleitoral, os desvios por ele realizados “podem caracterizar” delito eleitoral.



    Em suma, nem mesmo a defesa tem certeza do caráter eleitoral do delito; apenas faz suposições, de modo a obter o reconhecimento de incompetência do Juízo que o condenou.



    Não está incontroversa a natureza eleitoral do delito praticado pelo reclamante, razão por que não há se falar em violação ao entendimento desta Corte.



    Aliás, nenhum Juízo ou Tribunal se manifestou sobre o debate que o reclamante traz, de forma inaugural, a esta Corte, de modo que a análise aqui resultaria em indevida supressão.



    Como se vê, o reclamante não pretende apenas que esta Corte determine a fixação da competência da Justiça Eleitoral, mas que, também, ainda com apelação pendente, analise se os crimes “podem caracterizar” delito eleitoral ou não.



    Tal procedimento não se dá pela via da reclamação.



    Ademais, ainda que superados os óbices, não se verifica a competência da Justiça Eleitoral em virtude do alegado repasse de apenas R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para Rosemary da Cruz Possebon, realizado de modo periférico e em cifra claramente irrelevante diante do montante total supostamente desviado.



    Nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18.3.2016, estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade ; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”.



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação.



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



     (…).”



    Registre-se também que a jurisprudência da Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma.



    No caso dos auto, não há manifesta violação ao quanto decidido no INQ 4.435, devendo o reclamante aguardar o julgamento de sua apelação.



     Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente